Tribunal: STJ
Processo: 0001926-80.2009.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2053505 - PR(2014/0091258-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CÍCERO BRAZ PORTUGAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO TOSCANO DE OLIVEIRA - PR008346
CÍCERO BRAZ PORTUGAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR008392
EMBARGADO
: FAISSAL ASSAD RAAD
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO
: MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR029178
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
INTERES.
: SEME RAAD
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF017569
EVILYNN CAREN MENDES FARIAS - DF061405
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
ASSIST.LIT
: CONCORDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Os embargos foram protocolizados fora do prazo legal, sem
comprovação de causa de suspensão ou interrupção do prazo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos dentro
do prazo legal estabelecido pelo CPC.
III. Razões de decidir
3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias
úteis, conforme arts. 219 e 1.023 do CPC.
Documento eletrônico VDA55322248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e725b0c-4d1e-459c-a2b1-a05b2088e1cd

4. Os embargos foram opostos fora do prazo legal, sem comprovação de
causa de suspensão ou interrupção, caracterizando a intempestividade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser opostos no
".
prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de intempestividade
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, caput; 1.023, caput.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e725b0c-4d1e-459c-a2b1-a05b2088e1cd

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2053505 - PR(2014/0091258-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CÍCERO BRAZ PORTUGAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO TOSCANO DE OLIVEIRA - PR008346
CÍCERO BRAZ PORTUGAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR008392
EMBARGADO
: FAISSAL ASSAD RAAD
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO
: MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR029178
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
INTERES.
: SEME RAAD
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF017569
EVILYNN CAREN MENDES FARIAS - DF061405
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
ASSIST.LIT
: CONCORDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Os embargos foram protocolizados fora do prazo legal, sem
comprovação de causa de suspensão ou interrupção do prazo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos dentro
do prazo legal estabelecido pelo CPC.
III. Razões de decidir
3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias
úteis, conforme arts. 219 e 1.023 do CPC.
Documento eletrônico VDA54390093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: 2b3a2eaa-d922-4ed1-bec6-c44dcf31bc17

4. Os embargos foram opostos fora do prazo legal, sem comprovação de
causa de suspensão ou interrupção, caracterizando a intempestividade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser opostos no
".
prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de intempestividade
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, caput; 1.023, caput.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.485-2.498) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou recurso especial.
Em suas razões, a parte embargante afirma "(i) que a honorária de 11%
incide sobre o expresso valor pedido na inaugural da ação e (ii) que a multa imposta
" (fl. 2.497).
não subsiste
Impugnação apresentada (fls. 2.520-2.523).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são intempestivos.
O prazo dos aclaratórios é de 5 (cinco) dias úteis, a teor do disposto nos
arts. 219,
, e 1.023,
, do CPC.
caput
caput
No caso concreto, o acórdão do agravo interno foi disponibilizado no
em
e considerado publicado em
(fl. 2.463). Por
DJe/STJ
11/12/2015
12/12/2025
conseguinte, o período para interposição do recurso declaratório iniciou em 15/12/2025
e encerrou-se em
Os embargos de declaração somente foram
19/12/2025.
protocolizados no STJ no dia
(fl. 2.500), sem comprovação de causa legal de
2/2/2026
suspensão ou interrupção do referido prazo, sendo, portanto, intempestivos.
Ademais, os embargos opostos não possuem nenhuma pertinência com o
decidido no acórdão recorrido.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54390093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: 2b3a2eaa-d922-4ed1-bec6-c44dcf31bc17

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.053.505 / PR
Número Registro: 2014/0091258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11181138 201200405576 807656603 807656604 807656605
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CÍCERO BRAZ PORTUGAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO TOSCANO DE OLIVEIRA - PR008346
CÍCERO BRAZ PORTUGAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR008392
RECORRENTE : SEME RAAD
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF017569
EVILYNN CAREN MENDES FARIAS - DF061405
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRIDO
: FAISSAL ASSAD RAAD
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
RECORRIDO
: MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR029178
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
ASSIST.LIT
: CONCORDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Documento eletrônico VDA55297698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: 7cdba7be-9707-4fba-a68e-8f8238ce1e56

ADVOGADOS
: RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CÍCERO BRAZ PORTUGAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO TOSCANO DE OLIVEIRA - PR008346
CÍCERO BRAZ PORTUGAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR008392
EMBARGADO : FAISSAL ASSAD RAAD
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO : MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR029178
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
INTERES.
: SEME RAAD
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF017569
EVILYNN CAREN MENDES FARIAS - DF061405
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
ASSIST.LIT
: CONCORDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: 7cdba7be-9707-4fba-a68e-8f8238ce1e56